Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731794-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO DINIZ CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID n. 135500660 (autos de origem), proferida em liquidação provisória de sentença proposta por MARCIO DINIZ CASTRO, que homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação sentença. Afirma, em suma, que a parte agravada é ilegítima, diante da limitação subjetiva da sentença proferida em ação coletiva; que não houve comprovação da condição de associação na petição inicial; que deve haver dedução da correção monetária paga a mais no mês de fevereiro de 1989; que há excesso de execução, diante da inserção de juros remuneratórios; que o laudo pericial está incorreto; que há enriquecimento ilícito da parte contrária; que os juros de mora incidem exclusivamente a partir da liquidação de sentença; que devem incidir os índices da caderneta de poupança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas no ID n. 39574656. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à ilegitimidade ativa da parte agravada, a questão não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, tampouco deliberada na decisão agravada. Observe-se que sequer se ventilou sobre a ilegitimidade ativa na peça de defesa, ID n. 106564740 (autos de origem), enquanto a decisão agravada tratou exclusivamente sobre os temas afetos à prova pericial produzida. Ainda que a ilegitimidade das partes se caracterize como uma das condições da ação, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Se a questão não foi analisada na decisão impugnada, é inviável a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, imperioso destacar que os parâmetros de incidência dos juros foram decididos no pronunciamento judicial de ID n. 115537923 (autos de origem), proferido em 11/2/2022. Sem a interposição de recurso tempestivo, opera-se a preclusão da matéria. Em relação ao laudo pericial, após a apresentação do laudo, as partes foram intimadas para eventual impugnação (ID n. 132794564 dos autos de origem). Certificou-se, contudo, o transcurso do prazo sem manifestação da parte agravante (ID n. 135405064 dos autos de origem). Desse modo, as conclusões lançadas no laudo pericial, não impugnadas no momento oportuno, se sujeitam à preclusão consumativa. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “se os critérios e parâmetros para a atualização monetária da dívida foram fixados pelo perito e o laudo não foi impugnado pelo devedor em momento próprio, não há como acolher a irresignação lançada apenas após a ratificação dos cálculos, em face do princípio da preclusão." (Acórdão 1358326, 00297080420158070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021). Portanto, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora